Tribunal: TJMT
Processo: 1013860-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRELEVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA.
Deve ser julgada improcedente a Reclamação que pretende garantir a observância do acórdão, proferido no IRDR n. 85.560/2016, já que a presença do INSS no polo passivo da ação afasta a aplicação da tese jurídica nele firmada, visto que na é factível ser referida Autarquia parte em processo que tramita no Juizado Especial Federal, ainda que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013860-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ELIANE FRANCISCO LISBOA DOS SANTOS - CPF: 005.561.961-47 (AGRAVANTE), Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO
– AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRELEVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Deve ser julgada improcedente a Reclamação que pretende garantir a observância do acórdão, proferido no IRDR n. 85.560/2016, já que a presença do INSS no polo passivo da ação afasta a aplicação da tese jurídica nele firmada, visto que na é factível ser referida Autarquia parte em processo que tramita no Juizado Especial Federal, ainda que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 5
o
, inciso II, da Lei n. 12.153/2009).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Elaine Francisco Lisboa dos Santos
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 2403164), que, nos autos de
Reclamação n. 1013860-10.2019.8.11.0000
interposto pela Agravante em face do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

Em síntese, sustenta a Agravante que a decisão proferida pelo Juízo a
quo
violou
o IRDR no 85560/2016 desta Corte, merecendo a corrigenda pela via da Reclamação, que
dispõe acerca do cabimento do recurso de Reclamação quando houver violação à jurisprudência consolidada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Diz que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar a as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade e da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Sustenta que, a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do eg. TJ -MT, em 25 - 4 -2019, portanto a sentença e a decisão monocrática devem ser reformada.

Por fim, pugna pela alteração da sentença e da decisão monocrática, determinando ao Juízo a quo, o prosseguimento da ação, pela competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da causa

Não houve apresentação das contrarrazões, embora devidamente intimado (ID
35840993).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Elaine Francisco Lisboa dos Santos
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 2403164), que, nos autos de
Reclamação n. 1013860-10.2019.8.11.0000
interposto pela Agravante em face do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
indeferiu a petição inicial, do art. 485, I, do CPC/2015.

Analisando os autos originários, constata-se que Elaine Francisco Lisboa dos Santos, ajuizou Ação
de Concessão de Aposentadoria Por Invalidez Acidentária c/c Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário no 8015306-17.2019.811.0003, em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observa-se que, o Magistrado
a quo
, julgou extinto o processo, sem exame do mérito, sob o fundamento de que a parte requerida é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em descompasso com o artigo 5o, II, da Lei n. 12.153/09, uma vez que se trata de Autarquia Federal e não está apta a figurar na condição de parte naquele Juízo.

Contra essa decisão,
a Autora pretende que seja cassada a sentença, ou que determine à solução da controvérsia
.

Esta Relatora
indeferiu a petição inicial, manejada pela Requerente co
ntra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

Pois bem. Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso porque, conforme restou consignado no decisum,

a
Reclamação é uma medida destinada a fazer com que o Tribunal faça cumprir as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência, contudo, não restou demonstrada qualquer usurpação ou desobediência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de

resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo, a teor do que disciplina o art. 15-D, VI, do RITJMT.

Além do mais, o inciso II do § 5o do artigo 988 do CPC/2015, ao prever a inadmissibilidade da reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias, indica que a reclamação não tem natureza recursal, pois
não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal”
.
[1]
Veja-se:

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,
quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Exatamente por tal razão, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.

I - Trata-se de reclamação em que se alega o descumprimento do acórdão proferido no REsp 1.011.307/SP, requerendo o sobrestamento da execução até o julgamento desta reclamação. O recurso especial foi julgado pela E. Segunda Turma desta Corte.

II - A ato tido como descumpridor do acórdão supostamente desrespeitado é decisão monocrática proferida por juiz singular, em julgamento de embargos à execução fiscal, na qual declarou-se nula a execução.

III - A mera contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior não autoriza o manejo da reclamação, porquanto tal via se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Há no caso dos autos intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admissível.
Nesse sentido: AgInt na Rcl 36.132/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 20/11/2018; AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel.

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) IV - Não compete a esta Corte de Justiça o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 34.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 11/05/2018; EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018) V - Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/3/2019, DJe 1/4/2019). (Negritei)

Em casos análogos, a jurisprudência assim se posiciona:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 988 DO CPC DE 2015. JULGADO ORIUNDO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
Descabida a reclamação, baseada no artigo 102, III, da CF e Resolução 02/2016, atualmente prevista no art. 988 do CPC/2015, apresentada em face de julgado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, quando direcionada para a Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores, pois não configuradas as hipóteses de seu cabimento, quais sejam, preservar e garantir a competência da jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, em recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas daquela Corte,
pretendendo a parte reclamante, portanto, utilizá-la como sucedâneo recursal no caso. Inteligência dos artigos 988 do atual CPC/2015 e 35-A, § 2o, do RITJRGS.
Precedente da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores. EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO
. (Reclamação No 70070666292, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 9/8/2016). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - INSTRUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR INTEGRANTE DE CÂMARA DA PRÓPRIA CORTE E TAMPOUCO RECONHECER ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DE AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA EM MANDADO DE SEGURANÇA - ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS NÃO SE SUBORDINAM HIERARQUICAMENTE AO ÓRGÃO ESPECIAL PARA EFEITO DE REVISÃO DE SEUS JULGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 195 DO REGIMENTO INTERNO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA". "Reclamação, de fato, com efeito, e de direito, não se qualifica como sucedâneo recursal e tampouco pode ser utilizada como (inadmissível) atalho processual destinado a permitir a submissão imediata do litígio ao exame direto deste C. Órgão Especial".

(TJ-SP 22433840520178260000 SP 2243384-05.2017.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 13/12/2017, Órgão Especial, Data de Publicação: 13/12/2017)

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85.560/2016 – TESE NÃO APLICÁVEL – POLO PASSIVO – INSS – IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE EM PROCESSO NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI N. 12.153/2009 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRELEVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Deve ser julgada improcedente a Reclamação que pretende garantir a observância do acórdão, proferido no IRDR n. 85.560/2016, já que a presença do INSS no polo passivo da ação afasta a aplicação da tese jurídica nele firmada, visto que não é factível ser referida Autarquia parte em processo que tramita no Juizado Especial Federal, ainda que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009).Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o INSS figure no polo passivo.

(TJ-MT - RCL: 10138627720198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/8/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 16/9/2020)

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

[1]
DIDIER JR. Fredie. CUNHA. Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Salvador: Juspodvm. 13a edição. 2016. p. 534.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021